Tribunal: TJBA
Processo: 8024927-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024927-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE GIL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONAD RIBEIRO DOREA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento
PROVISÓRIO
de Sentença. Multa Cominatória.
VALOR DO TETO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE NOVA COMINAÇÃO
.
Recurso
NÃO
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto
pelo exequente em face da decisão que, embora tenha
rejeit
ado

a impugnação ao cumprimento
provisório
de sentença
,
adequou
o valor
total
da multa
cominatória
para R$15.000,00, corrigido monetariamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar
se é
possível revisar o teto das astreintes, no bojo do pedido de cumprimento provisório.

III. Razões de decidi
r

3.
No caso, no
julgamento do agravo de instrumento de n. 8001506-54.2023.8.05.0000,
ocorrido em 31 de julho de 2023,
o órgão colegiado conclui pela limitação da multa diária para o referencial de quinze mil reais.
Dessa decisão, não houve insurgência do exequente.

4. Ademais,
percebe-se que
o magistrado, em manifestações posteriores
,
embora tenha feito referência à multa diária, foi reconhecida a existência de erro material, pois,
em verdade, apenas estava fazendo
menção
às astreintes já cominadas, e não
aplicando nova multa.

5.
Por fim, segundo a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, até mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já discutidas e decididas anteriormente.

IV. Dispositivo e tese
s

6. Recurso
não
provido.

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art
s
.
507 e
537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt nos EREsp n. 2.110.890/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe de 14/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024927-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOSE GIL DOS SANTOS e como agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18